Tribunal: TCU
Processo: 008.134/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Pedidos de Reexame interpostos pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público Federal, pela Associação Nacional dos Procuradores da República e pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, em face do Acórdão 2.322/2024-Plenário, relator Ministro Aroldo Cedraz, que apreciou relatório de acompanhamento referente à Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento, especificamente do nono ciclo, que abrangeu o período de janeiro a dezembro de 2023, com o objetivo de acompanhar as transações relacionadas às folhas de pagamento de organizações da Administração Pública Federal;

Inteiro teor:
Acórdão 407/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos pelas recorrentes em face do Acórdão 2322/2024-TCU-Plenário , relator: Ministro Aroldo Cedraz, que apreciou Relatório de Acompanhamento referente à Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento, especificamente, do nono ciclo, o qual abrangeu o período de janeiro a dezembro de 2023, com o objetivo de acompanhar as transações relacionadas às folhas de pagamento de organizações da Administração Pública Federal. Considerando, inicialmente, que o acompanhamento referente à Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento tem caráter essencialmente objetivo, estabelecendo relação processual entre o TCU e as respectivas unidades jurisdicionadas afetadas, cabendo, quando for o caso, a instauração do contraditório no âmbito da própria unidade de origem de cada servidor; considerando que por meio do Acórdão 166/2025-TCU-Plenário , foi deferida a prorrogação de prazo solicitada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), prorrogando-se, por 120 (cento e vinte) dias, o prazo para o cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo Acórdão 2322/2024-TCU-Plenário ; considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o ingresso de terceiro como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo, a exemplo dos Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário; considerando que as recorrentes não foram formalmente admitidas como parte nos autos, de modo que não podem praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, e tampouco demonstraram razão legítima para intervir no processo, nos termos dos arts. 146 e 282 do referido regimento; considerando, portanto, que os recursos interpostos não atendem aos requisitos de admissibilidade, por restarem caracterizados a falta de legitimidade e o interesse para recorrer; e considerando os pareceres uniformes da unidade técnica no sentido do não conhecimento dos pedidos de reexame ora em análise (peças 1185 a 1189); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 144, 146, 277, 282 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: a) indeferir o pedido de ingresso na condição de amicus curiae realizado pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR); b) indeferir os pedidos de ingresso na condição de interessada realizados pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), pela Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) e Associação Nacional dos Membros do Ministério Público Federal (AMPF); c) não conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelas mesmas associações, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, nos termos do artigo 48 da Lei 8443/1992 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; e d) comunicar esta deliberação às recorrentes. 1. Processo TC- Processo 008.134/2023-5 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apenso: Processo 000.228/2024-9 (Administrativo). 1.2. Recorrentes: Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT) (03.495.090/0001-27); Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) (00.392.696/0001-49); Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) (00.536.110/0001-72); Associação Nacional dos Membros do Ministério Público Federal (AMPF) (51.254.638/0001-90). 1.3. Unidades: Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e outras. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Leonardo Thadeu de Oliveira (OAB/RJ 109.115), Walter Baere de Araújo Filho (OAB/DF 55.138) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Olga Codorniz Campello Carneiro (OAB/SP 86.795), Luís André Aun Lima (OAB/SP 163.630) e outros, representando Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; André Yokomizo Aceiro (OAB/DF 17.753), representando Caixa Econômica Federal; Jean Paulo Ruzzarin (OAB/DF 21.006), Marcos Joel dos Santos (OAB/DF 21.203) e outros, representando Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho; Fernando Gaião Torreão de Carvalho (OAB/DF 20.800), Carlos Mohn Roller (OAB/DF 62.938) e outros, representando Associação Nacional dos Procuradores da República. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.